Tribunal: TJBA
Processo: 8013941-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013941-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRO EDUCACIONAL GIRA-GIROU LTDA

Advogado(s)
:
CLAUDIA NAVARRO SOUTO VIEIRA, AMANDA NAVARRO SOUTO CARRACEDO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DAS FATURAS DE CONSUMO COM VENCIMENTO A PARTIR DE JANEIRO DE 2023 E REFATURAMENTO PELO CONSUMO MÉDIO. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. READEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO À FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE E REFATURAMENTO APENAS DAS FATURAS DE JANEIRO DE 2023 A OUTUBRO DE 2023. POSTULAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS MESES DE NOVEMBRO DE 2023 A JANEIRO DE 2024. AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS FATURAS NA OCASIÃO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 435 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015.
INSURGÊNCIA CONTRA A DETERMINAÇÃO DE AFERIÇÃO DAS FATURAS POSTERIORES EM CONFORMIDADE COM A LEITURA DO HIDRÔMETRO. PRESUNÇÃO DE IRREGULARIDADE DO HIDRÔMETRO. IMPOSSIBILIDADE. FATURAS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
SIMPLES
COBRANÇA INDEVIDA. MERO DISSABOR E ABORRECIMENTO COTIDIANO.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

SENTENÇA
REFORMA
DA
DE OFÍCIO
.

PRELIMINAR ACOLHIDA.
A
PELO
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

8013941-23.2024.8.05.0001
,
figurando como Apelante
o
CENTRO EDUCACIONAL GIRA-GIROU LTDA
e como Apelad
a

a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
ACOLHER DE OFÍCIO
a preliminar de sentença
ultra petita
e, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA